Tribunal: TJDFT
Processo: 0720346-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO INTENRO EM PETIÇÃO AVULSA. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. DISCUSSÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS.
1. Os argumentos lançados no agravo interno, no âmbito da petição avulsa, não são suficientes para desconstituir o cumprimento dos requisitos mínimos que fundamentaram a concessão excepcional do efeito suspensivo.
2. As razões da apelação e do presente recurso, interposto por último, são essencialmente idênticas, de modo que a discussão sobre a manutenção da cobertura da beneficiária deve ser travada em definitivo nos autos principais, em julgamento conjunto.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.